Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703523-15.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA APELADO: CATIA DE SOUZA MADEIRA D E S P A C H O AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL FLAMINGO LTDA, apelante, requer a retirada do processo da pauta da sessão virtual, incluindo-o em pauta para julgamento em sessão presencial, destacando o interesse em realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual (13a Sessão Virtual), com início de julgamento designado para ocorrer no dia 19/04/23, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em julgamento presencial. Além disso, o recurso de apelação admite a sustentação oral pretendida. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. À Secretaria para retirar o processo da pauta virtual e inclusão em julgamento presencial a ser designado. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator